Tribunal: TJDFT
Processo: 0717300-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO E TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADOS PELO USO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NO LOCAL DO CRIME E NA DELEGACIA. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE INCIDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Mantém-se a condenação pelos crimes de roubo e tentativa de roubo majorado pelo uso de arma branca, pois, além da confissão extrajudicial, o acusado foi reconhecido por uma das vítimas instantes após o crime, ratificando a identificação na delegacia e em Juízo, bem como, pelas próprias circunstâncias de captura do acusado, por policiais militares logo após os fatos.
2. A não observância das formalidades descritas no art. 226 do CPP não tem o condão de tornar nulo o reconhecimento realizado por uma das vítimas no momento da prisão em flagrante do réu, que foi perseguido e capturado minutos após o crime. 2.1. Do mesmo modo, a falta de certeza da primeira vítima, quanto à identificação do responsável pelos delitos em audiência, não fragiliza a condenação, uma vez que a autoria delitiva se amparou no conjunto probatório produzido tanto na fase investigativa quanto judicial.
3. A confissão espontânea, realizada perante a autoridade policial, devidamente reduzida a termo e utilizada para formar o convencimento do julgador, atrai a aplicação da respectiva atenuante, ainda que a admissão de culpa tenha sido retratada em Juízo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.